Tribunal: CARF
Processo: 13896.002582/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.002582/2009-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.481 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2022
Recorrente
SÉRGIO CARUSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES INFORMADOS EM
DIRPF. OBRIGATORIEDADE.
Somente quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como
as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes regularmente
informados na Declaração de Ajuste Anual (DAA) do sujeito passivo.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É cabível, por expressa disposição legal, a imposição de multa de oficio, sobre
o valor do imposto apurado em procedimento de oficio, que deverá ser exigida
juntamente com o imposto não pago espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.002582/2009-10
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002582/2009-10

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Inicio o presente com a transcrição do relatório do julgamento de primeira
instância:
Contra o contribuinte acima qualificado foi emitida a Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 14/20), referente ao
exercício 2006, ano-calendário 2005, o qual lhe exige o recolhimento de crédito
tributário conforme demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar
4.458,21
Multa de Ofício (passível de redução)
3.343,65
Juros de Mora (cálculo válido até 30/09/2009)
1.776,59
Imposto de Renda Pessoa Física(sujeito à multa de mora)
1.327,03
Multa de Mora (não passível de redução)
265,40
Juros de Mora (cálculo válido até 30/09/2009)
528,82
Valor do Crédito Tributário Apurado
11.699,70
1.1. Conforme a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 16/18), a
exigência decorreu da seguinte infração à legislação tributária:
1.1.1. Dedução da Base de Cálculo Pleiteada Indevidamente (Ajuste Anual)
– Dedução Indevida de Despesas Médicas
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2005
34.951,33
75
Enquadramento legal: art. 8o, inciso II, alínea "a", e §§ 2o e 3o da Lei no
9.250/95; arts. 73, 80 e 83 do RIR/99.
1.1.2. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto (R$)
Multa (%)
31/12/2005
2.649,36
75
Enquadramento legal: arts. 1o a 3o, e §§, e 8o, da Lei no 7.713/88; arts. 1o a 4o da
Lei no 8.134/90; arts.43 e 45, do RIR/99.
1.1.3. Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Fato Gerador
IRRF DIRF (R$)
IRRF DECLARADO (R$)
IRRF GLOSADO (R$)
31/12/2005
0,00
1.722,03
1.722,03
Enquadramento legal: art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95; arts. 7o, §§ 1o e 2o e
87, inciso IV, § 2o, do RIR/99.
2. O contribuinte apresentou a impugnação de fls. 02/11, juntamente com os
documentos de fls. 31/61, por intermédio de procurador qualificado em fls. 12,
alegando, em síntese, que:
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002582/2009-10

- por um lapso, compreensível pela idade e estado de saúde do impugnante, sua
esposa, a Sra. Concetta Caruso não constou formalmente como sua dependente na
DIRPF, tendo sido glosadas as despesas médicas com ela incorridas, no montante de
R$ 34.951,33, estando o contribuinte impedido de efetuar a retificação de sua
declaração para fazer constar a verdade material, ou seja, que sua esposa é sua
dependente.
Afirma que, não levando o fato acima descrito em consideração, estará a
Receita Federal deixando de observar os princípios da verdade real, da finalidade, da
proporcionalidade e da moralidade, preocupada mais na arrecadação, em detrimento
de um extraordinário valor gasto por dois idosos em idade avançada, pelo simples fato
de que houve um equívoco no preenchimento de uma declaração.
Requer que seja retificada sua declaração de imposto de renda para que conste
como sua dependente a Sra. Concetta Petrellluzi Caruso e, conseqüentemente, sejam
considerados os gastos comprovadamente efetuados com sua saúde no período em
questão;
- em relação aos supostos rendimentos omitidos apontados pela fiscalização, no
montante de R$ 2.649,38, afirma que não possui documento comprobatório do valor
anual recebido do Governo do Estado de São Paulo a título de aposentadoria, mas
possui extratos bancários mensais que mostram que o valor total depositado em sua
conta bancária foi de R$ 14.196,00, sendo que o valor que poderia alegar o agente
fiscal seria de apenas R$ 228,00, haja visto ter declarado no campo “parcela isenta de
proventos de aposentadoria” a quantia de R$ 13.968,00;
- apresenta o documento entregue pela imobiliária que administra o imóvel
locado à empresa Teconet, comprovando o montante de R$ 1.722,03 de imposto retido
na fonte, sendo que não é a primeira vez que o ora impugnante recebe intimação da
Receita Federal em virtude de divergência de informação entre o valor por ele
declarado como retido na fonte e o valor declarado pela referida empresa, conforme
mostra nas decisões administrativas que ora anexa;
- no que diz respeito â multa, a autoridade impugnada concedeu numa redução
de 50% sobre seu valor, caso o pagamento do suposto débito fosse efetuado até o
vencimento da intimação da presente notificação. Assim em virtude dos dispositivos
constitucionais garantidores do devido processo legal, deve ser aplicada a mesma
redução de 50% á multa de ofício, para não ser o impugnante punido pelo simples fato
de ter exercido esse direito.
Protesta pela produção de provas por todos os meios admitido, bem como
posterior juntada de documentos, requerendo que as intimações sejam feitas no
endereço da procuradora do impugnante, na rua Iaiá, 150, conjunto 51, Itaim Bibi, São
Paulo, SP, CEP 0452-060.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÃO COM DESPESAS MÉDICAS. CONDIÇÃO DE DEPENDENTE.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se referir às
despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
Comprovados que parte dos valores declarados e deduzidos a título de despesas médicas
refere-se a pessoa que não foi declarada na condição de dependente, mantem-se a
correspondente glosa efetuada.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002582/2009-10

DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - DIRF.
Sendo a Dirf documento declaratório de rendimentos e de retenção de imposto de renda
na fonte, serve como prova relativa aos correspondentes valores. Não havendo nos autos
outros elementos robustos de prova que contrariem a informação da Dirf na qual se
baseou o lançamento, este deve prevalecer, mantendo-se o crédito tributário apurado.
GLOSA DE COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF.
Comprovada a retenção do Imposto de Renda pela fonte, por documentação hábil e
idônea, exonera-se a glosa de compensação indevida efetuada.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO.
A redução de cinqüenta por cento da multa de lançamento de ofício só é cabível se o
contribuinte efetuar o pagamento do débito no prazo legal de impugnação.
DISPENSA OU REDUÇÃO DE PENALIDADE.
Somente a lei pode estabelecer as hipóteses de dispensa ou redução de penalidades.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
É vedada pela legislação a retificação da Declaração de Ajuste Anual após a notificação
do lançamento, a teor do art. 147, § 1o, do CTN.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES. PROCURADOR.
Não encontra amparo legal nas normas do PAF a solicitação para que as intimações
sejam feitas na pessoa e domicílio profissional do procurador.
Ciente do acórdão da DRJ em 05/10/2012, o(a) contribuinte, em 30/10/2012,
apresentou recurso voluntário, no qual alega, em apertado resumo, que:
a) as despesas médicas de cônjuge não declarada como dependente podem ser
deduzidas em razão da dependência de fato existente - erro de preenchimento da declaração em
não informar como dependente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
Preliminarmente há de se conhecer a impugnação pelo fato de ser tempestiva, e
conter os requisitos de admissibilidade previstos no Decreto n.o 70.235, de 06 de março de 1972
e alterações posteriores.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002582/2009-10

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
3. A impugnação apresentada é tempestiva, de acordo com a informação de fls.
78, e preenche os demais requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
70.235/72, motivo pelo qual dela se toma conhecimento.
Despesas Médicas
4. O impugnante contesta a glosa efetuada, argumentando que as despesas
médicas glosadas se referem a despesas com sua esposa, Sra. Concetta Caruso, que
vive na dependência financeira do impugnante, mas que não constou formalmente
como sua dependente na sua declaração de imposto de renda.
4.1. A legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da declaração
anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos efetuados a esse título durante o ano-calendário. A legislação ainda exige
que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as deduções pleiteadas
na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem consideradas
indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em procedimento
de ofício. É isto que dispõem o artigo 8°, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250 de
26/12/1995 e o parágrafo 3°, artigo 11, do Decreto-Lei no 5.844, de 1943:
Lei no 9.250/1995
“Art. 8o. A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)”.
Decreto-Lei no 5.844/1943:
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002582/2009-10

“Art. 11 - Poderão ser deduzidas, em cada cédula, as despesas referidas neste
capítulo, necessárias à percepção dos rendimentos.
(...)
§ 3o Todas as deduções estarão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora.”
O mesmo diploma legal prevê, ainda, no § 2°, inciso III, do artigo 8°, que a
possibilidade de dedução prevista na alínea “a” do inciso II, limita-se a pagamentos
comprovados e, logo a seguir, enumera os requisitos formais dos quais os recibos
devem ser revestidos, com o nome do emitente, endereço, CPF e CNPJ.
4.2. No caso presente os documentos acostados, fls. 33/52, recibos e notas
fiscais, comprovam, de fato, o pagamento pelo impugnante, de despesas médicas que,
no entanto, tem como beneficiária, a Sra. Concetta Caruso, pessoa não relacionada
como dependente pelo ora impugnante na sua DIRPF, o que impossibilita a sua
dedução, por falta de previsão legal.
Os argumentos do impugnante no sentido de que houve apenas um equívoco no
preenchimento da declaração, perdem sua força ao se constar que nos exercícios
anteriores (2004 e 2005) e posteriores (2007 e 2008), também a Sra. Concetta não foi
informada como dependente, o que afasta a plausibilidade de um mero lapso de
contribuinte.
4.3. É necessário esclarecer ainda que a retificação de declaração por iniciativa
do contribuinte só é admissível se ocorrer antes do início do procedimento fiscal,
conforme preceitua o art. 147, § 1o, do CTN.
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento. (grifei)
Na mesma esteira dispõe o art. 5o da Instrução Normativa SRF no 579 de
08/12/2005:
Art. 5o A declaração retificadora não será aceita quando:
I - for apresentada durante o procedimento fiscal, nos termos do art. 7o, inciso I e § 1o,
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972;
II - alterar matéria tributável objeto de lançamento regularmente cientificado ao sujeito
passivo, com vistas a reduzir seu valor, nos termos do art. 145 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN);
III - for apresentada após o prazo de entrega, cujo objeto seja a troca de modelo,
conforme disposto no art. 18 da Medida Provisória no 2.189-49, de 23 de agosto de
2001
Da Omissão de Rendimentos
5. Sobre a omissão de rendimentos recebidos, cumpre ressaltar que o artigo 841
do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 – RIR/99, assim dispõe:
“Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-lei
no 5.844/43, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172/66, art. 149, Lei no
8.541/92, art. 40,Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18 e Lei no
9.430, de 1996, art. 42):
(...).
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002582/2009-10

III – fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir,
inclusive em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do
imposto a pagar ou restituição indevida;
(...).
VI – omitir receitas ou rendimentos.”
Verifica-se que o lançamento foi realizado com base na Declaração de Imposto
Retido na Fonte – DIRF entregue pela fonte pagadora Governo do Estado de São
Paulo, CNPJ 48.379.400/0001-50 (confirmada por pesquisa realizada nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil), onde consta que o notificado auferiu
rendimentos daquela pessoa jurídica no ano base 2005, no valor total de R$ 2.649,36,
que não foi declarado em DIRPF.
Deve ser observado que a DIRF é uma declaração cuja apresentação é
obrigatória e se realiza sob a responsabilidade da fonte pagadora, tendo sido, no
presente caso, regularmente entregue à Receita Federal do Brasil. Não há porque
duvidar da confiabilidade dos dados inseridos neste documento. Portanto, não é
destituída de força probatória, até por apontar a ocorrência de retenção de imposto de
renda na fonte, cujo recolhimento está sob a responsabilidade da fonte pagadora:
Decreto no 3.000/RIR99
Art.942.As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou
crédito de rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e
sujeitos à retenção do imposto na fonte deverão fornecer, em duas vias, à pessoa
jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da
Receita Federal (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, §2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de
1979, art. 1o).
Como se tratam de rendimentos declarados como recebidos de uma pessoa
jurídica, ainda que prova negativa, bastaria que fosse apresentado pelo contribuinte
uma Declaração em sentido contrário da fonte pagadora, o que suscitaria dúvidas com
relação aos dados nos quais se baseou o Auditor Fiscal para efetuar o lançamento. Esta
Declaração como consequência ensejaria, ainda, a emissão de uma nova DIRF
retificadora pela pessoa jurídica para o ano base fiscalizado.
Nada neste sentido foi apresentado aos autos em exame, ao contrário, os
extratos bancários apresentados comprovam os depósitos de rendimentos, que seriam
correspondentes à sua aposentadoria, declarada no campo de rendimentos isentos, ao
passo que os rendimentos apontados como omitidos são de outra natureza (trabalho
assalariado) e de diferentes valores mensais, não se prestando, portanto, tais extratos,
para comprovar que os valores seriam menores, como pretende o impugnante.
Conclui-se, assim, que deve ser mantida a omissão de rendimentos uma vez não
haver nos autos qualquer elemento capaz de afastá-la.
...
Da Redução da Multa de Ofício.
7. Insurge-se o impugnante contra a cobrança da multa de ofício prevista no
inciso I, do art. 44, da Lei no 9.430/95, por entender ter havido, no caso, violação ao
princípio do devido processo legal, pois a multa a ser aplicada deveria também ter a
redução prevista no § 3o do mesmo da referida Lei.
Não há como acatar suas razões. A multa de ofício com percentual de 75%,
aplicada com base no inciso I do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, possui a devida
previsão legal e aplica-se na cobrança de imposto suplementar, por falta de declaração
ou declaração inexata, independendo da gravidade da infração, má-fé ou intenção do
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002582/2009-10

contribuinte, sendo que a mera inadimplência verificada em procedimento de ofício é
supedâneo à sua exigência, conforme determina o instrumento legal mencionado, que
foi corretamente explicitado na Notificação, no Demonstrativo de Apuração da Multa
de Ofício e dos Juros de Mora, fls. 20.
...
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sem
perquirir acerca da justiça ou injustiça dos efeitos que gerou. O lançamento é uma
atividade vinculada.
À autoridade administrativa, cabe cumprir a determinação legal, aplicando o
ordenamento vigente às infrações constatadas, não sendo de sua competência discutir
a constitucionalidade da determinação legal, tarefa de competência exclusiva do Poder
Judiciário.
Ademais, o procedimento administrativo de lançamento é atividade plenamente
vinculada e obrigatória, cabendo à autoridade lançadora e revisora (Delegacia da
Receita Federal de Julgamento) somente a aplicação da lei ao caso concreto. A
exclusão de parte do crédito tributário corresponde à isenção, só passível de ser
deferida mediante lei. Sendo assim, não tem competência a autoridade administrativa
para deixar de aplicar a lei em virtude de solicitação do contribuinte
Saliente-se que, de acordo com o inciso VI do art. 97 da Lei 5.172, de 1966 -
CTN, somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão, suspensão e extinção de
créditos tributários, ou de dispensa ou redução de penalidades. No caso em tela, não
há previsão legal para a dispensa da exigência.
A autoridade fiscal não se pode furtar ao cumprimento das determinações da
legislação tributária, pois sua atividade é plenamente vinculada, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 3o e parágrafo único do art. 142 do CTN).
Portanto, mantem-se a aplicação da multa de ofício, no percentual de 75%, nos
termos das normas que regem a matéria.
Assim, desde já, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus
próprios fundamentos.
Do Envio de Intimação ao Endereço dos Procuradores
Quanto à solicitação de que as intimações e avisos sejam feitos no endereço dos
procuradores, informamos que tal medida não encontra respaldo dentro do processo
administrativo fiscal, sendo sua negativa, inclusive, objeto de Súmula por este Conselho, in
verbis:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Da Solicitação para Sustentação Oral
No tocante à sustentação oral durante o julgamento do recurso voluntário,
informamos que as condições para o exercício deste direito estão dispostas e podem ser
formalizadas diretamente pela rede mundial de computadores, no sítio do CARF, obedecendo ao
rito previsto no §2o, do artigo 61-A, do RICARF:
Art. 61-A. As turmas extraordinárias adotarão rito sumário e simplificado de
julgamento, conforme as disposições contidas neste artigo. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.481 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13896.002582/2009-10

(...)
§ 2o A pauta da reunião será elaborada em conformidade com o disposto no art. 55,
dispensada a indicação do local de realização da sessão, e incluída a informação de que
eventual sustentação oral estará condicionada a requerimento prévio, apresentado em
até 5 (cinco) dias da publicação da pauta, e ainda, de que é facultado o envio de
memoriais, em meio digital, no mesmo prazo. (Redação dada pela Portaria MF no 329,
de 2017) (grifos nossos)
Conclusão
Por todo o exposto, voto pela manutenção integral do lançamento.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 119
DF CARF MF
Original